Tribunal: TJDFT
Processo: 0740753-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740753-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALIANE DE CASTRO VIEIRA, ROSIMAR TURIAL DE MORAES PACIENTE: ABEL DE CASTRO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Este não é o primeiro habeas corpus impetrado em favor do paciente em que se busca o trancamento da ação penal, sendo que anterior writ teve negado o seguimento. Assim, esclareça o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, exatamente quais fatos novos surgiram a justificar novo remédio constitucional, apontando e juntando a decisão que apreciou a matéria na origem, para se evitar supressão de instância. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2025 15:16:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator